Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. LEVANTAMENTO DE VALORES CONDICIONADO AO TRÂNSITO EM JULGADO DE AÇÃO RESCISÓRIA. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença apresentado em desfavor do Distrito Federal, pela qual condicionado o levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000.
2. Conforme já decidido no Agravo de Instrumento no 0735637-62.2024.8.07.0000, por força do art. 969 do CPC, o ajuizamento de ação rescisória não tem o condão de suspender o cumprimento da decisão rescindenda, exceto se concedida a tutela provisória. 2.1. Na ação rescisória, o pedido de tutela de urgência, consistente na suspensão das liquidações e cumprimentos de sentença, foi indeferido pois não vislumbrados os requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora. 2.2. Ademais, a ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000, não foi conhecida, em razão da sua inadmissibilidade na espécie. 2.3. Não conhecida a ação rescisória ajuizada com o escopo de desconstituir o título judicial exequendo, não se justifica condicionar o levantamento dos valores a seu trânsito em julgado.
3. A decisão agravada está fundamentada no “poder geral de cautela atribuído ao juiz” pois “eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores”. 3.1. Poder geral de cautela é a prerrogativa do juiz de determinar medidas necessárias para proteger direitos ameaçados e evitar danos irreversíveis. 3.2. No entanto, conforme demonstrado, o Tribunal já se manifestou no sentido de que inexistem elementos indicativos de probabilidade do direito e de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo hábeis a obstar o regular prosseguimento do cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.